Tribunal: CARF
Processo: 10932.720120/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720120/2014-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.114 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
MAXI DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial interposto após o transcurso do prazo de 15
(quinze) dias, contados do dia subsequente àquele em que o interessado foi
cientificado da decisão recorrida.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR.
INTERESSE COMUM. ART. 124, I DO CTN. CABIMENTO.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos
configura interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa jurídica
contribuinte, na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato
gerador de tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário, Sr. Paulo César Verly da Cruz, por ser
intempestivo. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo responsável tributário do espólio do Sr. João Natal Cerqueira, quanto ao crédito
tributário lançado no Auto de Infração, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran,
que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720120/2014-73
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelos responsáveis
solidários, espólio do Sr. João Natal Cerqueira e Sr. Paulo César Verly da Cruz, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-002.358, de 15/08/2018 (fls. 1.743/1.790),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que deu provimento parcial ao Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis tributários,
mantendo-se a responsabilidade, conforme o art.124, inciso, I, do CTN.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração lançado para a exigência de IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS, referente ao ano-calendário de 2009, acompanhado com juros de
mora e multa de ofício qualificada no percentual de 150% (fls. 951/997).
A contribuinte não foi capaz de apresentar documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem de recursos utilizados em operações verificadas por meio de valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras. A
exigência dos tributos está amparada pelos dispositivos legais e fundamentos descritos no Termo
de Verificação e Constatação de Ação Fiscal que instrui os Autos de Infração (fls. 927/950). A
infração integra um amplo cenário de auditorias fiscais em várias empresas conforme descrito no
Relatório Geral de Auditorias sobre a "Operação Corrosão" à fls. 3/117. Toda operação foi
efetuado sob o acompanhamento do Ministério Público Federal.
Em resumo, a Fiscalização da DRF/Nova Iguaçu/RJ, elaborou relatório no qual
dá ciência de que inúmeras pessoas jurídicas, domiciliadas em sua circunscrição territorial,
emitiram milhares de notas fiscais eletrônicas para as quais não ocorreu a correspondente
prestação. Tal conclusão decorre do confronto do valor total das notas fiscais eletrônicas
emitidas e depositadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) com os valores
descritos nas DIMOF, fornecidos pelos Bancos, comparado ao reduzido número de trabalhadores
informados por aquelas pessoas jurídicas à RFB.
A finalidade da emissão de tão grande número de “Notas Fiscais frias” era a
criação de créditos fiscais podres de IPI, ICMS, COFINS e PIS.
Ao final do procedimento fiscal, foram incluídos enquanto responsáveis
solidários as seguintes pessoas: Sr. João Natal Cerqueira, Sr. Paulo César Verly da Cruz, Sr.
Francisco Coimbra de Macedo Neto, Sra. Daniele Trindade Rodrigues e Sr. Olímpio José de
Brito. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 927/950) aponta como base para a responsabilização
tributária os artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN e o Demonstrativo de
Responsáveis Tributários (fls. 953/954), aponta enquanto enquadramento legal apenas o artigo
124, inciso I, do CTN.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte Maxi Distribuidora, devidamente cientificada da autuação por
meio do Edital no 109/2014 (fl. 1.000), NÃO apresentou sua Impugnação, bem como, os
responsáveis solidários Sra. Danieli Trindade Rodrigues e Sr. Olímpio José de Brito, também
não apresentaram Impugnação, apesar de devidamente intimados.
Por sua vez, os responsáveis solidários Sr. Francisco Coimbra de Macedo Neto,
Sr. Paulo César Verly da Cruz e Sr. João Natal Cerqueira interpuseram, individualmente,
Impugnações (fls. 1.043/1.090, 1.141/1.185 e 1.250/1.294) e trouxeram, em síntese, argumentos
coincidentes, dentre eles: (i) que seja reconhecida a decadência; (ii) seja declarada a nulidade do
lançamento; (iii) se reconheça a ilegitimidade passiva dos Impugnantes, tendo em vista a
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

impossibilidade de responsabilização com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do
CTN e a aplicação do artigo 112 do CTN; (iv) seja declarada a improcedência do lançamento em
virtude do equívoco na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS e diante do
comprovado erro na determinação da receita omitida por presunção legal; (vi) subsidiariamente,
seja aplicado o princípio da insignificância no que se refere aos eventuais recursos auferidos pela
empresa autuada; (vii) que a multa qualificada seja excluída ou, subsidiariamente, reduzida para
75%, por ser confiscatória; e (viii) seja deferida a produção de provas.
O responsável solidário Sr. Francisco Coimbra de Macedo Neto, em sua
Impugnação (fls. 1,043/1,090), alega, especificamente, que: a imputação de responsabilidade a
partir do artigo 135, III, do CTN é incabível visto que a fiscalização não imputou a condição de
sócio de fato ou de administrador da empresa autuada; que o Relatório Geral de Auditorias só
menciona o seu nome duas vezes: a primeira para vinculá-lo com a empresa “Cimeeli” e a
segunda para apontar seu benefício com recursos advindos de empresas participantes do suposto
esquema fraudulento.
O responsável solidário Sr. Paulo César Verly da Cruz, em sua Impugnação
(fls. 1.141/1.185), alega, especificamente, que: o Relatório Geral de Auditorias, indica somente
que era sócio de pessoas jurídicas, que por sua vez seriam sócias de outras pessoas jurídicas
diretamente envolvidas na fraude apurada, o que não é suficiente para a responsabilização do
Impugnante. Que sua responsabilização por meio do artigo 135, III, do CTN é incabível, pois o
termo de verificação fiscal não apresenta fundamentos suficientes para sua inclusão e se limita a
transcrever participações no quadro societário de outras pessoas jurídicas que não foram sequer
incluídas na autuação fiscal, quais sejam: Empório de Metais Ltda, Cimeeli, Nature
Empreendimentos e DAMP Assessoria e Participações Ltda.
O responsável solidário Sr. João Natal Cerqueira, em sua Impugnação (fls.
1.250/1.294), alega, especificamente, que: nunca pertenceu ao quadro social da empresa autuada,
com a qual não se relacionou, razão pela qual deve se reconhecer que é parte ilegítima para
figurar como responsável solidário. A imputação de responsabilidade é ilegítima, visto que
inexiste qualquer comprovação de relação direta sua com a empresa alvo, com a qual jamais teve
contato. Aponta que não foi comprovado existir remessa da empresa para o impugnante ou o
contrário. Os fatos utilizados pela Fiscalização para fundamentar a responsabilização do
Impugnante são insuficientes por tratarem de fatos ocorridos em 2008 e que demonstram apenas
frágeis indícios de um envolvimento na fraude fiscal.
A DRJ em Curitiba (PR), apreciou as Impugnações que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-53.337, de 16/09/2015 (fls. 1.392/1.452), assentando para, (i)
declarar revéis a pessoa jurídica Maxi Distribuidora de Metais Ltda. e os sócios Daniele
Trindade Rodrigues, e Olímpio José de Brito, face não terem apresentado impugnação aos autos;
(ii) julgar improcedentes as Impugnações apresentadas para afastar a arguição de decadência e a
preliminar de nulidade, mantendo na integra as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
acrescidas da multa de ofício qualificada, e (iii) manter a imputação de responsabilidade
solidária ao Sr. João Natal Cerqueira, Sr. Paulo César Verly da Cruz e Sr. Francisco Coimbra
de Macedo Neto. Quanto a responsabilidade, a Turma decidiu que:
- no Termo de Verificação Fiscal restou demonstrado que o Sujeito Passivo,
remeteu valores de sua conta corrente para empresas e pessoas físicas integrantes do esquema
fraudulento, sendo dessa forma que os recursos sonegados retornaram aos Impugnantes; o fato
de não constarem no quadro societário da empresa no período sob análise não é suficiente para
afastar a imputação de responsabilidade. Verificou-se no curso do procedimento fiscal que as
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

pessoas indicadas como responsáveis e as pessoas jurídicas, de cujo quadro social fazem parte,
auferiram vantagem econômica advinda das operações fraudulentas, tais vantagens foram
verificadas pelos ingressos de valores nas contas pessoais e nas contas das empresas;
- a menção da combinação dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN não
conflita com aquilo que foi desenvolvido pela auditoria, pois os detentores do poder de gestão de
fato incidiram em prática prevista no artigo 135, além de terem interesse comum na situação que
constituiu o crédito tributário, conforme previsto pelo artigo 124, do CTN;
- o trabalho fiscal demonstrou que os sócios arrolados no contrato social da
empresa autuada eram interpostas pessoas sem ingerência alguma na empresa e,
consequentemente, restou imputar a responsabilidade aos seus administradores de fato;
Recurso Voluntário
Da decisão da DRJ todos os interessados foram cientificados. Cabe informar que a
contribuinte Maxi Distribuidora e os responsáveis solidários Sr. Olímpio José e a Sra. Daniele
Trindade, NÃO interpuseram Recursos Voluntários.
Os responsáveis solidários, Sr. João Natal Cerqueira, Francisco Coimbra de
Macedo Neto e Paulo Cesar Verly da Cruz, interpuseram, individualmente, os Recursos
Voluntários (fls. 1.478/1.486, 1.489/1.545 e 1.549/1.601), respectivamente, reiterando as
razões já expostas em suas Impugnações, e complementam a defesa com os seguintes pontos:
- que a decisão de piso não observou que foram demonstrados os requisitos
fundamentais para o deferimento de prova pericial. O indeferimento deste pedido acaba por
cercear o direito de defesa dos solidários; reiteram a ocorrência de decadência, pois não houve a
prática dolosa no caso; consideram aplicável o princípio da insignificância por encontrar
respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Por fim requer que seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada; e (viii)
seja deferido o pedido de prova pericial.
A PGFN se manifestou nos autos (fls. 1.741/1.742), para fazer a juntada da
decisão de deferimento (fls. 1.620/1.650) da medida cautelar no 019038282.2017.4.02.5101,
visando o arresto dos ativos financeiros e indisponibilidade de bens.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1201-002.358, de 15/08/2018 (fls. 1.743/1.790), proferida pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que deu
provimento parcial ao Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis tributários, para
reconhecer a nulidade de parte dos lançamentos por vício material constantes dos extratos
bancários do Banco Real, ante a ausência de individualização de todos os lançamentos bancários
que foram incluídos na base tributada e manter a multa qualificada. Também decidiu por:
a) afastar a responsabilidade pessoal, pelo artigo 135, inciso III, do CTN, e
b) manter a responsabilidade solidária pelo artigo 124, inciso I, do CTN, com
relação aos responsáveis solidários Sr. Francisco Coimbra de Macedo Neto, Sr. João Natal
Cerqueira e Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz.

Recurso Especial dos Solidários
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Notificados do Acórdão no 1201-002.358, de 15/08/2018, os responsáveis
solidários: Sr. Francisco Coimbra de Macedo Neto, espólio do Sr. João Natal Cerqueira e o Sr.
Paulo César Verly da Cruz, interpuseram Recurso Especial, apontando divergências
jurisprudenciais em relação à seguinte matéria: 1) Responsabilidade tributária a que diz
respeito ao art. 124, I CTN, dos seguintes solidários: espólio do Sr. João Natal Cerqueira e do Sr.
Paulo César Verly da Cruz e, 2) Responsabilidade tributária a que diz respeito ao art. 124, I
CTN – do solidário: Sr. Francisco Coimbra de Macedo Neto.
No Despacho de Admissibilidade de fls. 2.278/2.296, o Presidente da 2a Câmara
admitiu os Recursos Especiais dos Recorrentes da matéria ‘1’ em relação à atribuição de
responsabilidade tributária de que trata o artigo 124, inciso I do CTN. No entanto, não admitiu e
NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo Sr. Francisco Coimbra de Macedo
Neto (matéria ‘2’), o que foi confirmado pelo Despacho de Agravo de fls. 2.354 a 2.365.
Matéria ‘1’ - Responsabilidade tributária a que diz respeito ao art. 124, I CTN - solidários:
espólio do Sr. João Natal Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz.
Manejaram seus respectivos recursos, praticamente com o mesmo teor, elegendo
os mesmos paradigmas, aproveitando-se os dois primeiros: Acórdão nos 1402-002.459 e 1402-
002.458, daí porque a sua análise foi elaborada em conjunto.
No Despacho de Admissibilidade verificou-se que o Acórdão recorrido deu
relevância ao ‘interesse comum’ que aflorou da participação "da dinâmica operacional da
operação" em vista do fato de os imputados serem sócios ou administradores de empresas
envolvidas na operação considerada fraudulenta em que circulavam valores das operações.
De outra banda, nos Acórdãos paradigmas, "a participação na dinâmica da
operação" não foi considerada fato relevante para caracterizar a imputação de responsabilidade
pelo art. 124, I do CTN e assim o "interesse comum" na situação que constitui o fato gerador da
empresa autuada.
Concluiu-se que, nesses casos há necessidade de a jurisprudência ser pacificada,
pois restaria claro que a legislação fora interpretada de forma divergente em tais circunstâncias.
A situação fática dos 2 paradigmas é praticamente idêntica ao do recorrido,
mantendo-se também presente o mesmo conjunto probante, envolvendo os mesmos "atores", (a
empresa autuada nos paradigmas não foi a mesma, mas desempenhava o mesmo papel da
empresa autuada no recorrido) e envolvendo assim também praticamente os mesmos solidários,
todos eles atuando com o mesmo modus operandi, - dado enquadrado também em uma mesma
operação - OPERAÇÃO CORROSÃO - sendo os solidários acusados de serem beneficiários
direito ou indiretos de um esquema fraudulento envolvendo interpostas pessoas a fim de se
evadir da cobrança de tributos. O quadro comparativo transcrito acima, trazido no recurso
especial do solidário, Paulo Cézar Verly da Cruz, deixa claro a identidade fática e jurídica.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial - 2a Câmara, de 12/09/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do
CARF (fls. 2.278/2.296), DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial dos seguintes responsáveis
solidários: espólio do Sr. João Natal Cerqueira e o Sr. Paulo César Verly da Cruz, em
relação à matéria atinente à atribuição de responsabilidade através do artigo 124, I do CTN., bem
assim negou seguimento em relação ao Recurso Especial do Sr. Francisco Coimbra de
Macedo Neto, a respeito desta mesma matéria.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Regularmente notificado do Recurso Especial do Contribuinte e do seu
seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 2.369/2.387, requerendo
que seja negado seu conhecimento ao recurso manejado pelos solidários, e caso não seja este o
entendimento, seja negado seu provimento, mantendo-se, na integralidade o Acórdão nos
quesitos objeto da presente insurgência.
Alega no recurso que os Recorrentes não pretendem a uniformização de teses
jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na configuração da
divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório. “Ora, não compete à Câmara
Superior de Recursos Fiscais reanalisar matéria de prova, mas sim uniformizar teses jurídicas.
Por todo o exposto, não merece ser sequer conhecido o recurso dos sujeitos passivos”.

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise dos Recursos Especial interposto pelos responsáveis solidários, espólio
do Sr. João Natal Cerqueira e o Sr. Paulo César Verly da Cruz.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Especial
a) Sr. Paulo César Verly da Cruz
Quanto ao Recurso Especial do Sr. Paulo César Verly da Cruz, verifico que o
Recorrente foi cientificado do Acórdão recorrido em 31/01/2019 (doc. fl. 1.928), tendo
protocolado e a juntada do seu recurso no e-Processo se deu em 18/02/2019 (fls. 1.825/1.826 e
no protocolo físico 19/02/2019, fl. 1.827), portanto, após o prazo fixado de 15 (quinze) dias
previsto no artigo 68, do Anexo II do RICARF (que expirava-se no dia 15/02/2019).
Na própria peça recursal à fl. 1.828, o Recorrente informa que foi cientificada, por
correspondência em 31/01/2019 e que o termo final seria 15/02/2019, o que torna o recurso
intempestivo. Veja-se parágrafo abaixo reproduzido do Recurso Especial:

Verifica-se no “quadro de datas” demonstrado no Despacho de Admissibilidade
(fls. 2.278/2.296), que ocorreu um equívoco ao considerar o dia 31/01/2019, como uma sexta-
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

feira, quando na realidade trata-se de uma quinta-feira e, portanto, o prazo começa a ser contado
a partir da sexta feira, dia 01/02/2019, expirando-se no dia 15/02/2021 (também uma sexta feira).
Destarte, não conheço do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário
Sr. Paulo César Verly da Cruz, por ser o mesmo intempestivo.
b) Espólio do Sr. João Natal Cerqueira
Verifica-se nos autos que há três Recursos Especiais interpostos nos autos.
Inicialmente, esclareça-se que o Sr. João Natal Cerqueira faleceu em 21/11/2016, conforme
certidão de fl. 2.151, sendo que a Sra. Maria Angelina Zaia Escobar figura como inventariante,
conforme certidão de fl. 2.149.
O primeiro recurso foi interposto em nome do falecido em 27/02/2019, após
ciência no endereço do falecido em 31/01/2019. Tal recurso seria intempestivo, em razão de o
prazo de interposição ser superior aos quinze dias previstos regimentalmente. Além disso, a
referida ciência não foi realizada no inventariante do espólio e não consta procuração assinada
pela inventariante outorgando poderes aos subscritores da Peça recursal.
Por outro lado, em 28/05/2019, o espólio protocolou Recurso Especial,
explanando toda a situação do falecimento e pugnando pela ausência de intimação da
inventariante e pela nulidade dos atos praticados após o falecimento do de cujus, por aplicação
do artigo 313 do CPC, pugnando pela tempestividade da interposição da peça recursal.
Em 14/08/2019, foi apresentada nova Peça recursal, a qual não será conhecida,
por preclusão temporal e consumativa.
Isto posto, entendo que deve ser considerado o comparecimento espontâneo aos
autos, como data da ciência do Acórdão recorrido e o Recurso Especial, portanto, tempestivo,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 2a Câmara, de fls.
2.278/2.296, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento deste CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade
do recurso. Isto, porque a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial
não seja conhecido, por ausência do atendimentos aos seus pressupostos de admissibilidade.
Alega que os Recorrentes não pretendem a uniformização de teses jurídicas,
objetivo primordial do Recurso Especial interposto com base na configuração da divergência,
mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório. Com efeito, passo, então, a analisar os
questionamentos por ela apresentados.
Confira-se ementa do Acordão recorrido (parte que interessa ao caso discutido):
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN. (Grifei)
No Acórdão recorrido, assentou-se que apesar de não ser sócio administrador da
empresa autuada, o Recorrente tem ‘interesse comum’ por ser sócios de diversas empresas
envolvidas na operação fraudulenta nas quais circulavam valores e, também que partir da análise
conjunta de todos os indícios apontados com o vasto conjunto de provas produzidas pela
Fiscalização, evidenciou que os Recorrentes tiveram “interesse comum” na omissão de receitas
que constituiu o crédito tributário em questão, não apenas por possuir interesse econômico, mas
também por participar da dinâmica operacional da operação fraudulenta.
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Confira-se ementa do Acordão paradigma no 1402-002.459, de 11/04/2017 (parte
que interessa ao caso discutido):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no
inciso I, do art. 124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de
natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia
sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. (Grifei)
Como se vê, nos paradigmas (Acórdão nos 1402-002.459 e 1402-002.458), "a
participação na dinâmica da operação" não foi considerado fato relevante para caracterizar a
imputação de responsabilidade pelo art. 124, I do CTN e assim o "interesse comum" na situação
que constitui o fato gerador da empresa autuada. Relativamente aos coobrigados Sr. João André
Escobar Cerqueira, Sr. Rafel Escobar Cerqueira e Sr. Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal
demonstrou que os recursos foram em alguns casos direcionados a eles e outras pessoas jurídicas
por eles administradas.
Veja-se trecho reproduzido do Acórdão no 1402-002.459, de 11/04/2017:
“(...) Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em alguns
dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a aplicação
em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa
responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na doutrina.”
“(...) Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta
infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi imputada,
motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados João Natal
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira, Paulo
César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los da relação jurídico-
tributária”. (Grifei).
Nesse diapasão, resta patente a divergência demonstrada através dos paradigmas,
envolvendo substancialmente a mesma situação fática (praticamente idêntica ao do recorrido,
mantendo-se também presente o mesmo conjunto probante, envolvendo os mesmos "atores", (a
empresa fiscalizada nos paradigmas não foi a mesma, mas desempenhava o mesmo papel da
empresa autuada no recorrido e, envolvendo assim também praticamente os mesmos solidários),
e chegando a conclusões diversas quando interpretou-se o mesmo arcabouço jurídico – o art.
124, I, do CTN), retirando-se a responsabilidade dos mesmos solidários nos paradigmas e
sendo mantidos pelo recorrido.
No entanto, cabe registar que, quanto à responsabilidade tributária atribuída com
base no artigo 124, I do CTN, no tocante à ser fundamento de responsabilidade, de forma
autônoma, ou ser apenas fundamento de gradação de responsabilidade previamente imputada,
não houve comprovação de divergência no que tange ao termo ‘interesse comum’.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto, somente quanto ao responsável
solidário, espólio do Sr. João Natal Cerqueira.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “à atribuição de responsabilidade
tributária através da interpretação dos artigos 124, I do CTN, cujas redação transcrevo abaixo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
Inicialmente, passo a expor meu entendimento sobre a interpretação da expressão
“interesse comum” de que trata o artigo 124, inciso I do CTN. Neste sentido, compartilho do
entendimento exposto no Parecer Normativo COSIT no 4, de 10/12/2018, que abaixo,
parcialmente, transcrevo:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela
sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou
a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

(...).
Fundamentos
Notas Introdutórias
[...]
8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de responsabilização
tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-matriz de incidência
tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da regra-matriz de
responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não obstante na substituição
tributária a responsabilização já ocorrer automaticamente com o fato jurídico tributário).
(...).
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou.
(...)
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser
com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de
retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
(...).
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo)”.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN, é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
econômico comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz,
exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito
tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e
planejamento tributário abusivo.
No caso concreto, houve simulação de operações que não ocorreram de fato e
omissões de apresentação de declarações tributárias, deixando de apresentar a real
movimentação econômica ao Fisco e que está definitivamente julgada, não sendo mais objeto de
discussão administrativa, em razão da não interposição de Recurso Especial nesta parte.
Importante transcrever as ementas sobre as infrações e a multa qualificada (fl. 1.743):
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da
presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os
limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada
e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
(...).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando a autoridade fiscal logra êxito em comprovar que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadrasse nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, restou caracterizada conduta
dolosa do contribuinte.
Importante transcrever os seguintes excertos do Relatório do Acórdão recorrido
(em que replica os fundamentos da decisão DRJ), os quais identificam os fatos reputados
definitivamente julgados e que não são mais objeto de discussão administrativa (fls. 1.762/):
“O fato dos Impugnantes não constarem no quadro societário da empresa autuada no
período sob análise não é suficiente para afastar a imputação de responsabilidade.
Verificou-se no curso do procedimento fiscal que as pessoas indicadas como
responsáveis e as pessoas jurídicas, de cujo quadro social fazem parte, auferiram
vantagem econômica advinda das operações fraudulentas, tais vantagens foram
verificadas pelos ingressos de valores nas contas pessoais e nas contas das
empresas”.
“(...) O termo de verificação fiscal demonstra que a empresa autuada remeteu valores de
sua conta corrente para empresas e pessoas físicas integrantes do esquema fraudulento,
sendo dessa forma que os recursos sonegados retornaram aos Impugnantes”.
“Diante da ausência de justificação para os depósitos utilizados no lançamento, o que
restou decidido em relação ao IRPJ se estende aos lançamentos relativos ao PIS, a
COFINS e a CSLL. O mesmo raciocínio se aplica aos valores movimentados de forma
circular entre as empresas envolvidas na fraude”.
(...)
III. Da Multa qualificada e agravada
Por fim, as condutas comprovadamente dolosas dos sujeitos passivos têm efeitos
qualificadores, sendo incabível, portanto, a exclusão da multa qualificada. A
fiscalização comprovou a caracterização de ações como sonegação e fraude a partir
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

da verificação de simulação de operações comerciais, da omissão de apresentação de
declarações tributárias e de ações executadas com animus doloso. (Grifei)
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor do Acórdão recorrido (fl. 1.783):
“A partir da análise conjunta de todos os indícios apontados com o vasto
conjunto de provas produzidas pela Fiscalização, evidencio que o Recorrente
teve interesse comum na omissão de receitas que constituiu o crédito tributário
em questão, não apenas por possuir interesse econômico e aproveitar de
benefícios financeiros, mas também por participar da dinâmica operacional
fraudulenta (interesse jurídico)”. (Grifei)
Os atos ilícitos que geraram o lançamento e a consequente atração da
responsabilidade tributária foram resumidamente a robusta e reiteradas práticas de omissão de
receitas, uma vez que a Contribuinte, regularmente intimada, não foi capaz de apresentar
documentação hábil e idônea que comprovasse a origem de recursos utilizados em operações
verificadas por meio de valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras (bancos).
Com relação à aplicação do art. 124, I, do CTN, a condição de comprovação de
ato doloso ou culposo ou, ainda, confusão patrimonial, não estão previstas na lei. Assim, entendo
que o interesse econômico no resultado do fato gerador (renda) seja a efetiva condição que se
verifica dos termos do dispositivo. Penso que outras interpretações sejam meras argumentações
para afastar a responsabilidade tributária de pessoas que tiveram proveito econômico com o fato
gerador, o que acredito ser contrário ao objetivo da legislação.
A solidariedade é imposta no âmbito da sujeição passiva, sem todavia estar
restrita ao Contribuinte, como fica claro com o uso da palavra “pessoas” no dispositivo. Por
decorrência, a solidariedade aplica-se aos responsáveis, nos moldes do inciso II, do art. 121 do
CTN. O objetivo do dispositivo, visa imputar solidariedade às pessoas que, juntamente com o
contribuinte, se beneficiam das situações que constituam fatos geradores de tributos, pois o
conceito de múltiplos e concomitantes sujeitos passivos só ocorre quando a solidariedade é
imputada a pessoas, como responsáveis pelo crédito tributário.
Dentro deste contexto, entendo que existem dois requisitos para imputar
solidariedade, nos moldes do inciso I, do art. 124, do CTN:
(i) a situação sob discussão tem que ser constituída de um ou mais atos ilegais; e
(ii) a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada/espelhada pela
situação, mas não, única e exclusivamente, obtendo vantagem financeira.
Em resumo, nos autos foram coligidos uma série de indícios, aliada à constatação
de que os imputados como responsáveis, receberam benefícios econômicos, diretos ou indiretos,
frutos das práticas que redundaram na sonegação de tributos devidos. Os responsáveis tributários
administravam empresas coligadas, agindo ativamente para a ocorrência das situações que
constituíam os fatos geradores, sendo inquestionável portanto seu interesse e o conhecimento da
situação retratada nos autos.
Nesse contexto, entendo que somente excluiria a possibilidade de o indicado ser
responsabilizado, se ele fosse um mero cotista ou empregado, contudo sem acesso e
conhecimento dos dados internos da empresa ou incapaz de compreender a situação fiscal e
financeira da empresa MAXI, o que não me parece ser o caso aqui tratado.
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.114 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720120/2014-73

Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser
dissociada da atuação do representante da pessoa jurídica (como os administradores e prepostos
designados), que detém o conhecimento de todos os fatos na empresa por ele administrada, nem
ser confundida como um simples inadimplemento (situação que constituiu o fato gerador da
obrigação tributária alvo da presente autuação), revelando a prática do ato ilícito que justifica a
atribuição do vínculo de responsabilidade (interesse comum), por força das disposições do art.
124, I do CTN.
Ou seja, a responsabilização pela norma do art, 124, I do CTN, não pode se
limitar às pessoas que tenham ligação direta com o fato gerador. Há que ser observados a
destinação do resultado, frutos dos atos irregulares praticados. No presente caso, foram
realizados atos com vistas a evitar a imposição tributária (omissão de receita), seu objetivo
principal não foi apenas o de reduzir ou excluir o pagamento de tributos. Tal fato, diretamente
ligado ao fato gerador da obrigação, implica na formação de recursos que ficariam em poder da
empresa em destinação, ou seja, verter os recursos em seu próprio benefício.
Desta forma, considero que o artigo 124, I do CTN é hipótese autônoma de
responsabilidade por transferência, que alcança também atos ilícitos fraudulentos, como na
hipótese destes autos.
Por fim, ressalto que deixo de analisar a subsunção dos fatos à expressão
“interesse comum” contida no texto do Inciso I, uma vez que não se comprovou a divergência
quanto a este ponto, ou seja, o paradigma não efetuou qualquer análise dos fatos e sua subsunção
à expressão “interesse comum”.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto da seguinte forma:
a) para não conhecer do Recurso Especial interposto pelo responsável solidário,
Sr. Paulo César Verly da Cruz, por ser intempestivo; e
b) para conhecer e no mérito, negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo responsável tributário o espólio do Sr. João Natal Cerqueira, quanto ao crédito tributário
lançado no presente Auto de Infração.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital